Tribunal: STF
Processo: RE 167475
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL.    PREVIDENCIÁRIO.   BENEFICIO.
SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. PAR. 3. do art.  201 da
Constituição: auto-aplicabilidade. BENEFICIO. REVISÃO. ADCT, art. 58.
            I.  - Aplicabilidade imediata ou auto-aplicabilidade do
par. 3. do art. 201 da Constituição , a estabelecer que todos os
salarios de contribuição considerados no calculo de beneficio serão
corrigidos monetariamente.
            II.  - A  regra do  art. 58  do ADCT  -- a  constancia da
relação  entre  a  quantidade  de  salarios  minimos  e  o  valor  do
beneficio,   observando-se  tal   critério   de  atualização   até  a
implantação  do plano de  custeio e benefícios  referidos no art. 59,
ADCT  -- foi estabelecida para  o futuro, ou seja, a partir do setimo
mes  da  promulgação da  CF/88  (ADCT,  art. 58,  parag.  único), não
comportando aplicação retroativa.
            III. - RE conhecido e provido, em parte.